Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PACIENTE QUE TINHA CONSIGO COCAÍNA E MACONHA PARA VENDA, AINDA GUARDANDO EM CASA UMA PISTOLA MUNICIADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO E POR VOLTAR A DELINQUIR QUANDO USUFRUÍA LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente denunciada por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser presa em flagrante por trazer consigo na rua uma porção de maconha e ter em depósito em casa outra porção, pesando ao todo vinte e oito gramas, além de seis porções de cocaína pesando seis gramas. Possuía, ainda, uma pistola com numeração adulterada, municiada com doze projetis. A prisão flagrancial foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública.
2 A prisão preventiva é imprescindível para evitar nova recidiva, diante da periculosidade revelada na ação criminosa praticada quando a paciente já respondia a outra ação penal por tráfico, usufruindo liberdade provisória, assim denotando a falta de compromisso com o Estado-Juiz.
3 Ordem denegada.